Tribunal: TJES
Processo: 5007209-28.2026.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007209-28.2026.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito processual civil e Direito do consumidor. Conflito negativo de competência. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 33/STJ. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus em face do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, em ação de indenização por danos morais cumulada com declaratória de inexistência de débito ajuizada contra a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

O juízo suscitado declinou de ofício de sua competência e remeteu os autos para o juízo suscitante, sob o fundamento de que o imóvel objeto da relação de consumo encontra-se situado naquela localidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é lícito ao magistrado declinar de ofício de sua competência em ação de natureza pessoal protetiva (relação de consumo), afastando a prerrogativa de escolha de foro, quando o ajuizamento na comarca pelo próprio consumidor não configurar prejuízo ou obstáculo à sua defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A demanda originária encerra feição pessoal e consumerista, tendo como cerne a aferição da legitimidade de cobrança apurada em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária. Por não versar sobre direitos reais imobiliários, afasta-se de plano a competência absoluta do foro da situação da coisa. 5. Na seara consumerista, a competência territorial possui natureza relativa, conferindo-se ao vulnerável a prerrogativa de ajuizar a ação no foro de seu próprio domicílio ou na comarca sede da requerida. 6. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício (Súmula nº 33 do STJ), demandando provocação da parte contrária. A mitigação dessa regra para permitir o declínio
ex officio
restringe-se às hipóteses em que a escolha do foro configurar nítido obstáculo à defesa do consumidor, situação não evidenciada no caso, uma vez que o próprio autor exerceu validamente sua prerrogativa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 46, 47, 63 e 64; CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 33.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do juízo suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JU
ÍZO
D
A

1
º

VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS
, face a remessa pelo
JUÍZO
D
A
2
ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA
,
da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Declaratória de Inexistência de Débito (Processo originário nº 5000638-48.2025.8.08.0009) ajuizada por Ivan Carlos Maciel Raulino em desfavor da EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S.A.

No curso da marcha processual, o douto Juízo Suscitado, após intimar a parte autora para manifestação acerca da competência, declinou de ofício de sua competência e determinou a remessa dos autos para a Comarca de São Mateus, sob o fundamento de que o imóvel objeto da relação material de consumo encontra-se situado naquela localidade e de que a parte autora teria anuído com a remessa.

Ao receber os autos, o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus suscitou o presente conflito negativo. Em sua decisão, argumentou que a lide detém natureza pessoal — consubstanciada em relação jurídica de consumo —, circunstância que não atrai a competência do foro da situação da coisa (direito real). Ademais, invocou o teor da Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando a impossibilidade de o magistrado reconhecer, de ofício, a incompetência territorial.

O juízo suscitante fora designado para resolver eventuais medidas de urgência.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5007209-28.2026.8.08.0000

SUSCITANTE: JU
ÍZO
D
A

1
º

VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

SUSCITADO:
JUÍZO
D
A
2
ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JU
ÍZO
D
A

1
º

VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS
, face a remessa pelo
JUÍZO
D
A
2
ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA
,
da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Declaratória de Inexistência de Débito (Processo originário nº 5000638-48.2025.8.08.0009) ajuizada por Ivan Carlos Maciel Raulino em desfavor da EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S.A.

No curso da marcha processual, o douto Juízo Suscitado, após intimar a parte autora para manifestação acerca da competência, declinou de ofício de sua competência e determinou a remessa dos autos para a Comarca de São Mateus, sob o fundamento de que o imóvel objeto da relação material de consumo encontra-se situado naquela localidade e de que a parte autora teria anuído com a remessa.

Ao receber os autos, o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus suscitou o presente conflito negativo. Em sua decisão, argumentou que a lide detém natureza pessoal — consubstanciada em relação jurídica de consumo —, circunstância que não atrai a competência do foro da situação da coisa (direito real). Ademais, invocou o teor da Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando a impossibilidade de o magistrado reconhecer, de ofício, a incompetência territorial.

O juízo suscitante fora designado para resolver eventuais medidas de urgência.

Cinge-se a controvérsia em definir o juízo competente para processar e julgar ação declaratória c/c indenizatória originada de relação de consumo (fornecimento de energia elétrica).

Do detido exame dos autos, constata-se que assiste razão ao Juízo Suscitante (1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus).

A demanda originária encerra indiscutível feição pessoal e consumerista, tendo como cerne a aferição da legitimidade de cobrança de consumo irregular apurado em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária, bem como os reflexos morais da conduta.

A despeito de a unidade consumidora localizar-se no Município de São Mateus, a lide não recai sobre discussão atinente a direitos reais imobiliários, o que afasta de plano a incidência da regra de competência absoluta prevista no art. 47 do CPC.

Tratando-se de ação de natureza pessoal protetiva, vigora a regra geral de que a competência territorial possui natureza relativa (arts. 46 e 63 do CPC). Na seara consumerista, o art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, institui faculdade
em prol do hipossuficiente
, autorizando que este ajuíze a ação no foro de seu próprio domicílio ou, se preferir e for mais conveniente aos seus interesses, na comarca sede da requerida. Trata-se de uma prerrogativa de escolha conferida exclusivamente ao polo vulnerável da relação.

Sendo assim, consubstanciando-se a espécie em típica competência relativa, sua modificação demanda necessária provocação da parte contrária, não sendo lícito ao magistrado atuar
ex officio
. Este é o mandamento incontornável consolidado na
Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça
:
"A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"
.

Embora a jurisprudência das Cortes Superiores mitigue tal regra para permitir o declínio de ofício em litígios consumeristas, tal autorização restringe-se às hipóteses em que a escolha do foro configurar
nítido prejuízo e obstáculo à defesa do próprio consumidor
, tratando-se de matéria de ordem pública em favor deste.

Contudo,
in casu
, foi o próprio autor quem ajuizou a demanda na comarca do Juízo Suscitado, exercendo validamente sua prerrogativa processual de forma que considerou adequada à defesa de seus direitos.

Ao adotar postura proativa instando o autor a "concordar" com a remessa dos autos, o Juízo Suscitado incorreu em equívoco, uma vez que subverteu a sistemática do processo civil e assumiu o papel que competia unicamente à concessionária requerida (arguí-la em preliminar de contestação, art. 64 do CPC) para eventual demonstração de abusividade na escolha do foro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Conflito Negativo de Competência para
DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
, qual seja, o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, determinando a remessa dos autos originários àquela unidade jurisdicional para seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)